Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INÉPCIA DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EDITAL. VALIDADE. INTIMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE LEILÃO. REGULARIDADE. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. LAUDO. IDÔNEO. ARREMATAÇÃO EM VALOR SUPERIOR.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo.
1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
1.2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada à lide posta em julgamento, tem-se por desnecessária a produção da prova pericial requerida pela parte autora.
2. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
2.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de Apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. A obrigatoriedade de intimação acerca do leilão de imóvel alienado fiduciariamente existe apenas em relação ao devedor fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, inexistindo imposição legal de notificação em relação aos terceiros que estejam ocupando irregularmente o imóvel (artigo 26, § 1o, da Lei n. 9.514/97).
4. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário (artigo 26, caput, da Lei n. 9.514/97).
5. O §3o do artigo 26 da Lei n. 9.514/97 estabelece, como requisito de aperfeiçoamento válido da consolidação da propriedade fiduciária, a oportunidade para purga da mora, que se dá por meio de intimação pessoal do devedor fiduciário. Contudo, o §4o do mencionado dispositivo legal igualmente prevê a possibilidade de intimação por edital, quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível.
5.1. Evidenciado nos autos as diversas tentativas frustradas de intimação levadas a efeito pela TERRACAP no endereço informado pelo devedor fiduciante, não se cogita falar em nulidade da intimação por edital no caso concreto.
6. Verificando-se que o laudo de avaliação foi elaborado dentro dos padrões legais, com avaliação in loco do imóvel, observadas suas particularidades, características físicas, localização, estado de conservação e o mercado imobiliário da região, e que o bem foi arrematado por valor superior ao da avaliação, não prospera a alegação de que o imóvel fora arrematado por valor consideravelmente inferior ao praticado no mercado.
7. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.